Tribunal: TJDFT
Processo: 0738150-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos.
III. Razões de decidir.
3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos probatórios constantes dos autos (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
4. A análise da condição econômica deve considerar a situação atual do requerente, sendo insuficiente a mera alegação de desemprego não comprovada documentalmente.
5. A movimentação financeira vultosa, evidenciada por extratos bancários e faturas de cartão de crédito, afasta a presunção de hipossuficiência.
6. A existência de patrimônio relevante, declarado em imposto de renda, incluindo imóveis, veículos e investimentos, é incompatível com a alegação de incapacidade de arcar com despesas processuais.
7. Ausente comprovação de situação de vulnerabilidade econômica, é inviável a concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza pode ser afastada por elementos probatórios que evidenciem capacidade econômica para suportar os custos do processo, sendo inviável a concessão da gratuidade de justiça quando demonstrada movimentação financeira incompatível com a alegação de insuficiência.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 100, 102.